Tribunal: TJSP
Processo: 2022948-67.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Habeas Corpus – Manutenção da prisão preventiva – Pleito de reconhecimento do direito à prisão domiciliar – Ausência de demonstração de que a postulação tenha sido submetida previamente à autoridade apontada como coatora – Incognoscibilidade – Reconhecimento – Manifesta supressão de instância, em flagrante afronta aos princípios do devido processo legal e do juiz natural – Não conhecimento

Ementa:
Habeas Corpus – Manutenção da prisão preventiva – Pleito de reconhecimento do direito à prisão domiciliar – Ausência de demonstração de que a postulação tenha sido submetida previamente à autoridade apontada como coatora – Incognoscibilidade – Reconhecimento – Manifesta supressão de instância, em flagrante afronta aos princípios do devido processo legal e do juiz natural – Não conhecimento ditado pela constatação da inexistência de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico na espécie, a justificar o conhecimento excepcional da postulação – Precedentes – Writ não conhecido.